Tribunal: TJSP
Processo: 2200644-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso especial que versa sobre matérias submetidas ao rito dos recursos repetitivos – Hipótese que se amolda ao Temas 1263/STJ – Suspensão do recurso, em prestígio à segurança jurídica.
Agravo não provido.